Tribunal: TJMT
Processo: 0012794-98.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012794-98.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VICTOR CHAHINE SAYEGH - ME - CNPJ: 24.684.557/0001-57 (APELADO), VICTOR CHAHINE SAYEGH - CPF: 468.397.041-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A SENTENÇA SEM QUE HOUVESSE CITAÇÃO VÁLIDA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que entre o despacho citatório (06/05/2010) e a sentença (05/05/2021) transcorrem mais de 5 (cinco) anos sem que houve nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, inclusive citação válida, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, ante a inércia da Fazenda Pública.

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública/Regime de Exceção, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0012794-98.2010.8.11.0041 movida contra
VICTOR CHAHINE SAYEGH-ME e OUTROS
, reconheceu a ocorrência prescrição intercorrente e declarou extinto o crédito tributário, em conformidade com o art. 174 do CTN e, como consequência, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais, aduz que não houve a prescrição intercorrente ante a inocorrência da inércia por parte da Fazenda Pública, necessária para sua configuração.

Sustenta que não houve intimação pessoal da exequente para se manifestar, antes do reconhecimento da prescrição.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em data de 23/04/2010, pela Fazenda Pública Estadual em desfavor de VICTOR CHAHINE SAYEGH-ME e OUTROS, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito nas CDA Nº 20098144, referentes à falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor do Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS, no valor de R$5.493,92 (cinco mil quatrocentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos) - (ID 90641481), no ajuizamento da demanda.

Em data de 06/05/2010, o Magistrado
a quo
determinou a citação do executado, por meio de Carta Registrada, que restou infrutífera em 24/10/2011.

O gestor judiciário certificou em data de 25/11/2001que a parte exequente foi reiteradamente intimada a realizar carga dos autos, contudo, houve recusa dos procuradores e dos prepostos em receber a carga, sob o argumento da elevada demanda de processos de interesse do exequente. (id. 90641481), posterior à isso, o magistrado, na mesma data determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório sem baixa no Cartório Distribuidor, nos temos do artigo 2º, parágrafo único do Provimento 10/2007.

Em data de 03/02/2021 a Fazenda Pública Estadual requereu a citação pessoal do executado.

A Magistrada
a quo,
em data de 05/05/2021

reconheceu a ocorrência prescrição intercorrente e declarou extinto o crédito tributário, em conformidade com o art. 174 do CTN e, como consequência, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao reconhecimento ou não da prescrição intercorrente.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Da análise dos autos, extrai-se que, entre o despacho citatório (06/05/2010) e a sentença (05/05/2021) transcorrem mais de 5 (cinco) anos sem que houve nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional (inclusive citação válida), devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973) - RECURSO DESPROVIDO.
Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda Pública estadual consiga objetivar a citação da empresa devedora ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente.
Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). (N.U 0111751-19.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)

Considerando que a inércia foi da Fazenda Pública incabível a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto.

Registra-se aqui o teor do entendimento para restar claro a sua total inaplicabilidade a espécie:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso
, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021